Tribunal: TJPA
Processo: 0001742-74.2006.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001742-90.2006.8.14.0005
APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: WANDERLEI POLLA, CLAUDINEI POLLA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 297/STJ. VALOR DA MULTA PELO INADIMPLEMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 52, §1º, DO CDC. CÉDULA RURAL PACTUADA ANTES DA LEI Nº 9.298/96. IRRETROATIVIDADE DA LEI. MANUTENÇÃO DA MULTA DE 10%. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

1. Em caso de Cédula Rural Hipotecária, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Súmula 297/STJ;

2. Revela-se assente na jurisprudência do STJ o entendimento no sentido de que a redução da multa contratual de 10% para 2% não se aplica aos contratos celebrados antes da vigência da lei n.º 9.298/96. Súmula 295/STJ;

3. Redistribuição do ônus sucumbencial (art. 85, do CPC);

4. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001742-90.2006.8.14.0005

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

APELADO:
WANDERLEI POLLA e CLAUDINEI POLLA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação (ID 2133085), interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, em face de sentença (ID 2133078; 2133080), proferida nos autos de Embargos à Execução (Processo n.º 0001742-90.2006.8.14.0005) ajuizada em desfavor do apelante por
WANDERLEI POLLA e CLAUDINEI POLLA
, que julgou improcedente em parte os embargos monitórios para reconhecer a eficácia executiva plena ao mandado constante do processo, contudo, com incidência de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do saldo devedor e não de 10% (dez por cento). Condenou as partes ao pagamento de custas e honorários, na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) pela embargante e 25% (vinte e cinco por cento) pelo embargado, arbitrando os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor correto e corrigido da execução (incidência de multa moratória de 2%).

O Apelante, em suas razões recursais, alega error in judicando
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, considerando que os embargantes não se amoldam aos requisitos exigidos da hipossuficiência dispostos no CDC; e, ainda, que não há relação de consumo, no caso, mas sim relação civil-negocial. Argumenta que a aplicação da Lei 8.078/90 conflita com as normas do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional a que se sujeitam as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, de acordo com a Lei nº 4.595/64.

Irresigna-se quanto à redução da multa moratória de 10 (dez) para 2% (dois por cento), por se tratar de disposição firmada e ratificada ao tempo da assinatura do contrato, atraindo o preceito do pacta sunt servanda. Suscita o teor dos arts. 5º, par. único e 71, do Decreto-Lei nº 167/67, como evidência de disposição legal autorizadora da cobrança da multa em 10%.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reconhecer erro de procedimento e de julgamento, invalidando a sentença e determinando o retorno dos autos para o regular processamento da ação de execução.

Comprovantes do preparo (ID 2133086).

Juntada de substabelecimento (ID 2133087

Certificada a ausência de contrarrazões (ID 2133087 - Pág. 20).

Autos físicos digitalizados e convertidos em virtuais (ID 2133088; 2133089).

Recurso recebido no duplo efeito devolutivo (ID 2214678). Sem manifestação (ID 2361514).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

Trata-se de recurso de Apelação em face de sentença proferida nos autos de Embargos à Execução, julgando improcedente em parte os embargos reconhecendo a eficácia do título executivo, limitando, porém, a incidência de multa moratória ao patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor do saldo devedor e não de 10% (dez por cento).

Cinge-se, a questão, a averiguar a pertinência ou não de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, no caso, e a consequente possibilidade de redução da multa moratória de 10 (dez) para 2% (dois por cento), considerando o contrato firmado entre as partes.

O Juízo
a quo
entendeu pela aplicação do CDC, na espécie, considerando ser este posterior ao Decreto-Lei nº 167/67, que, no art. 71, previa a cobrança de multa na monta de 10%; restando, portanto, ultrapassada a imposição legal.

Quanto à possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na espécie, é pacificado o entendimento, conforme
Súmula 297
editada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto à multa moratória, entretanto, há um contraponto, pois o verbete da
Súmula 285
do Superior Tribunal de Justiça estabelece que apenas "Nos contratos bancários posteriores ao Código de Defesa do Consumidor incide a multa moratória nele prevista"

O Código de Defesa do Consumidor passou a prever a multa decorrente de mora no percentual máximo de 2% (dois por cento) a partir da edição da Lei 9.298/96, que se deu em
01/08/1996
, cujo art. 1º dispõe, v
erbis:

Art. 1º O § 1° do art. 52 da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 52 - .........................................................................

§ 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.

Do caderno processual, extrai-se que o título originário da dívida posta em questão é uma Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária nº FIR004-96-0632/8, firmada em
28/07/1996
, com vencimento da última parcela em 31/10/2002, de acordo com o consignado na sentença (ID 2133078 - Pág. 6).

Desse modo, constata-se que o contrato foi firmado em 28/07/1996, ou seja, antes da edição da Lei 9.298/96, de 01/08/1996, de forma que o percentual da multa moratória estipulado não pode ser por esta alterado, em respeito à inerente irretroatividade do novo preceito legal.

Neste sentido, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS JUROS CONTRATADOS. TAXA MÉDIA. REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. CONTRATOS CELEBRADOS A PARTIR DA LEI 9.298/96. PRECEDENTES. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A atual jurisprudência do STJ dispõe que, nos casos em que não estipulada expressamente a taxa de juros ou na ausência do contrato bancário, deve-se limitar os juros à taxa média de mercado para a espécie do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil. 2.
É possível a redução da multa moratória de 10% (dez por cento) para 2% (dois por cento) na hipótese de contratos celebrados após a edição da Lei 9.298/96, que modificou o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1598229 SC 2016/0116014-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO. SÚMULA 306/STJ. MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO PARA 2%. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.298/96. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, não obstante o caráter alimentar da verba honorária, é cabível sua compensação em caso de sucumbência recíproca. Incidência da Súmula 306/STJ. 2.
É firme o entendimento desta Corte de que a redução da multa moratória para 2% (dois por cento) ao ano, tal como definida na Lei nº 9.298/1996, somente é possível nos contratos celebrados após sua vigência
, o que ocorre no caso em exame. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 801398 SC 2005/0199069-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/03/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2013)

Acompanham o entendimento da Corte Superior, os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA DE 10% PARA 2%. CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 9.298/96. INVIABILIDADE DE LIMITAÇÃO DA MULTA.
O limite de 2% para a multa moratória em relações de consumo não se aplica a contratos celebrados antes da vigência da Lei n. 9.298/1996
. (Enunciado n. V do Grupo de Câmaras de Direito Comercial). PLEITO ALTERNATIVO PARA COMPENSAÇÃO DO ESTIPÊNDIO PATRONAL. PEDIDO PREJUDICADO EM RAZÃO DA REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, CONFORME ART. 85, § 2º, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - AC: 00046567820028240036 Jaraguá do Sul 0004656-78.2002.8.24.0036, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 29/11/2018, Terceira Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA, MÚTUO, PACTO ADJETO DE HIPOTECA E OUTRAS AVENÇAS FIRMADO EM DATA ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.º 9.298/96, QUE ALTEROU O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUANTO AO PONTO - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA MULTA DE 10% PARA 2% - INAPLICABILIDADE DA REGRA À SITUAÇÕES PRETÉRITAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Revela-se assente na jurisprudência do STJ o entendimento no sentido de que a redução da multa contratual de 10% para 2% não se aplica aos contratos celebrados, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, antes da vigência da lei n.º 9.298/96
.

(TJ-MT - APL: 00347059820128110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/05/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/06/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS E OUTRAS AVENÇAS. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINARMENTE AGRAVO É O RECURSO ADEQUADO PARA DECISÕES EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NO MÉRITO. PEDIDO DE NOVO CÁLCULO PERICIAL. POSSIBILIDADE. O PRESENTE LAUDO NÃO SEGUIU AS DIRETRIZES DETERMINADA PELO V. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE CONSIDERAÇÃO DE BLOQUEIOS E DEPÓSITOS EM PROCESSO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURADA A RELAÇÃO ENTRE AS OPERAÇÕES E O PRESENTE FEITO.
PEDIDO PARA APLICAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA EM 2%. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO EM CONCRETO. CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À LEI Nº 9.298/96
. ALEGAÇÃO DE ABATIMENTOS NÃO COMPUTADOS AO LONGO DO CÁLCULO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTE TRIBUNAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO NO PONTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DADO PARCIAL PROVIMENTO. UNÂNIME. . (Agravo de Instrumento Nº 70075679373, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 28/03/2018).

(TJ-RS - AI: 70075679373 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 28/03/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2018)

Na mesma esteira, julga esta Corte de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0002794-54.2007.814.0040. COMARCA: PARAUAPEBAS / PA. APELANTE: CARLOS EDUARDO BORGES PORTO. ADVOGADO: JOSENILDO DOS SANTOS SILVA - OAB/PA nº 7.812. APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A. ADVOGADO: CEZAR ESCÓCIO DE FARIA JUNIOR - OAB/PA nº 6.240. RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 297/STJ
. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. POSSIBILIDADE. PACTUAÇÃO EXPRESSA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA EM SE TRATANDO DE CÉDULA RURAL. AUSÊNCIA DE SUA INCIDÊNCIA NO CASO EM CONCRETO. COBRANÇA DE ENCARGOS MAIORES PARA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. JUROS DE MORA, JUROS REMUNERATÓRIOS E MULTA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
VALOR DA MULTA PELO INADIMPLEMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 52, §1º, DO CDC. CÉDULA RURAL PACTUADA ANTES DA LEI Nº 9.298/96. IRRETROATIVIDADE DA LEI. MANUTENÇÃO DA MULTA DE 10%.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2018.04875413-62, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-12-04, Publicado em 2018-12-04)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO ANTE O DESVIO DE FINALIDADE DO CRÉDITO RECEBIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TENHA SE UTILIZADO DE MEIOS ESCUSOS PARA EMISSÃO DO CRÉDITO. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PRELIMINAR PREVISTA NO ART. 331 DO CPC/73. A DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA, NOS TERMOS DO DIPOSITIVO LEGAL MENCIONADO, É UMA FACULDADE DO JUIZ. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO RELIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. QUANDO A QUESTÃO DISCUTIDA É EMINENTEMENTE DE DIREITO A PERÍCIA É DISPENSÁVEL. MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVIA A COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL SUPERIOR A 2%, POIS O CONTRATO FOI FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 9.298/96.
INVIABILIDADE DA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MORA, POSTO QUE NÃO FORMULADO NA INICIAL. POSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TR COMO INDEXADOR DE CORREAÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 295 DO STJ. CONTRATO FIRMADO EM 15.03.1995. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE TAL ENCARGO NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO ANTE AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO APELADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(2017.01895949-50, 174.609, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-09, Publicado em 2017-05-12)

Assim, embora reconhecida a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, no caso em apreço, ressalva-se quanto ao percentual da multa moratória aplicada pelo juízo sentenciante, com base nesse ordenamento, tendo em vista a data de formalização do contrato ser anterior à inovação do CDC, dada pela Lei nº 9.298/96, que restringia o encargo ao percentual de 2%.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação e dou provimento, para reformar a sentença, afastando a redução da multa moratória e mantendo o patamar de 10% (dez por cento) fixado no contrato em execução; bem como determinar a redistribuição do ônus sucumbencial, devendo a parte embargante arcar com a integralidade das custas e honorários advocatícios, no importe de 20% sobre o valor atualizado da execução.

É como voto.

Belém-PA, de março de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 29/03/2021